Tribunal: CARF
Processo: 13971.721416/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721416/2014-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.655 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
RICARDO LUIZ SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA OCUPADA POR FLORESTAS NATIVAS.
COMPROVAÇÃO.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área ocupada por Florestas
Nativas.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO
IMÓVEL EM DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR. REQUISITO
NECESSÁRIO.
A averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel é requisito formal
constitutivo da existência da área de reserva legal. Para fins de exclusão da
área tributável, a área de reserva legal deverá estar averbada à margem da
inscrição da matrícula do imóvel rural em data anterior à ocorrência do fato
gerador do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Rayd Santana
Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e Matheus Soares Leite.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721416/2014-33
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721416/2014-33

Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento, referente ao imposto sobre a
propriedade territorial rural (ITR), referente a:
a) Falta de comprovação da isenção de área declarada a título de floresta nativa;
b) Falta de comprovação do valor de terra nua (VTN).

De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 97-98):
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de área coberta de florestas nativas no imóvel rural.
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.

Ciência da notificação em 20/05/2014, conforme aviso de recebimento (AR e-fl.
101).

Impugnação (e-fl. 29) na qual o contribuinte alegou que a área é coberta por
floresta nativa e que tem reserva legal aprovada e vistoriada, averbada na matrícula do registro
de imóveis em 03/08/2012. Apresentou laudo técnico (e-fls. 03-26).

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 106-110) com a seguinte ementa:
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais,
glosadas pela autoridade fiscal, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental -
ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)-MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, o arbitramento do VTN para o
ITR/2009 é considerado matéria não impugnada, nos termos da legislação processual
vigente.

Ciência do acórdão em 23/06/2017 (sexta-feira), conforme AR (e-fl. 113)

Recurso voluntário (e-fls. 120-126) apresentado em 24/07/2017, no qual o
recorrente alega que:
 Conforme vistoria, o local apresenta floresta primária e secundária, em
área na qual foi averbada, em 03/08/2012, a reserva legal, sendo
desnecessário Ato Declaratório Ambiental (ADA).

É o relatório.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721416/2014-33

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Área de florestas nativas – Área de reserva legal – ADA - Averbação
Destacando que não foi encontrado nos autos comprovante de pagamento do ITR
declarado, ou outros elementos que indiquem que a notificação se deu após o término do prazo
decadencial, passa-se à análise do mérito.

Em sua declaração do ITR exercício 2009 (DITR e-fl. 36), o contribuinte declarou
a totalidade da área do imóvel (522,7 ha) como coberta por florestas nativas. Contudo, já no
laudo apresentado - datado de 2014 (e-fl. 7) e assinado por engenheiro agrônomo, com anotação
de responsabilidade técnica (ART e-fl. 26) - consta que parcela do imóvel era composta de
pastagens, estradas e reflorestamento (eucalipto).
Como a decisão de primeira instância negou o reconhecimento da área de floresta
nativa com fundamento na ausência de ADA, em seu recurso voluntário o contribuinte reforça a
existência de reserva legal, averbada em 03/08/2012. No entanto, a área de reserva legal abrange
somente área de 104,54 ha, conforme certidão do registro de imóveis e-fl. 31.
Em resumo, tem-se:
Área declarada (DITR e-fl. 36)
Laudo e-fl. 7
Certidão e-fl. 32
Descrição
Valor (ha)
Descrição
Valor (ha)
Descrição
Valor
(ha)
Florestas nativas
522,7
Florestas primárias e secundárias
508,42
Reserva legal
104,54

Pastagens
10,42

Eucalipto
2,73

Estrada
1,14

Nesse contexto, correta a decisão de piso no que tange à obrigatoriedade do ADA
para fins de redução do ITR com base no reconhecimento de área de florestas nativas. O ADA é
documento obrigatório a partir do exercício 2001, quando foi dada a seguinte redação ao art. 17-
O, §1o, da Lei o 6.938/81 pela Lei no 10.165/2000:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721416/2014-33

ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória." (NR)
§ 2o O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota única
ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o pagamento do
ITR, em documento próprio de arrecadação do Ibama.
§ 3o Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$
50,00 (cinqüenta reais).
§ 4o O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa nos
termos dos incisos I e II do caput e §§ 1o-A e 1o, todos do art. 17-H desta Lei.
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do Ibama, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis.

Cumpre todavia observar que, para as áreas de reserva legal, é admitida a redução
do ITR se houver averbação na matrícula do imóvel, mesmo na ausência de ADA. Entendimento
consolidado pela Súmula CARF no 122, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).

No entanto, como consta da primeira parte do enunciado acima, a área de reserva
legal deve estar averbada à data do fato gerador. Isso por conta do art. 10, §3o, II, do Decreto
4.382/2002:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas
(...)
II - de reserva legal
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
(...)
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.

Como a reserva legal foi somente averbada em 03/08/2012, o contribuinte não
fazia jus à redução do valor do ITR no exercício 2009.

Conclusão

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721416/2014-33

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital